Tribunal: TJDFT
Processo: 0024823-38.2015.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA TERRACAP. PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM NOME DE TERCEIRO. QUITAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA NÃO LAVRADA. BEM QUE NÃO MAIS PERTENCE AO DOMÍNIO PÚBLICO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR MEIO DA USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. IMÓVEL PROVENIENTE DA HERANÇA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todas as questões apontadas pelas partes. No caso, o acórdão enfrentou as questões postas pelas partes, de forma fundamentada, emitindo juízo de valor sobre os tópicos relevantes para a solução da matéria devolvida na apelação.

3. O descontentamento com a decisão não enseja embargos de declaração.

4. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.